Tribunal: STF
Processo: RE 1507739
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Revisão de aposentadoria. Policial Civil. Escrivã de polícia. Aposentadoria especial nos termos da LC nº 51/85. Lei que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE nº 567.110/AC. Paridade e integralidade garantidas nos termos da EC nº 41/03. Indenização por dano material devida. Demora na concessão da aposentadoria. Artigo 126, § 22, da Constituição Estadual. Superação do prazo legal. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário, improvidos”. (eDOC 6 – ID: 46687cfd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 7fb2c8d5)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que concedeu aposentadoria especial com paridade e integralidade à servidora policial civil.  



    Afirma-se, quanto à integralidade, que “a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, conforme se verifica do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF”. (eDOC 13 – ID: 7fb2c8d5, p. 5)



    Acrescenta-se que “para fazer jus à paridade de vencimentos prevista no art. 7º da EC 41/03, a parte recorrente deve preencher, cumulativamente, os requisitos previstos nas regras transicionais trazidas pela EC 41/03 e pela EC 47/05, o que, repita-se, exclui a aplicação das regras da aposentadoria especial”. (eDOC 13 – ID: 7fb2c8d5, p. 7)



    Após a devolução dos autos pela Presidência do TJ/SP para eventual juízo de retração quanto ao tema 1.019 da repercussão geral, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Juízo de conformidade Escrivã policial civil Acórdão original no sentido de negar provimento ao recurso da Fazenda Estadual e da SPPREV, mantendo a r. sentença que reconheceu o direito da autora à aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória, além de indenização por danos materiais relativos à demora na concessão do benefício Impugnação por recurso extraordinário Recurso sobrestado Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, na forma do art. 1.040, II do CPC, para juízo de conformidade, diante da existência do Tema 1.019 do E. STF Acórdão em consonância com o fixado no precedente citado Autora com direito à paridade e integralidade tanto sob a ótica das normas de transição contidas na EC 41/03 e EC 47/05 como à luz da tese do Tema 1019 do STF – Precedentes – Desnecessária alteração do julgado – Decisão mantida”. (eDOC 26 – ID: 0e90dc03)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.162.672 (tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Nesse sentido, colho a ementa proferida nesse julgamento:  



    “EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.  



    Por sua vez, no julgamento do RE-RG 1.486.395 (tema 1.307), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.08.2024, o Plenário deste STF firmou a tese no sentido de que “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    Nesses termos, colho a ementa do referido julgado:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.  



    No caso em análise, a Corte de origem, sem divergir da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, concedeu aposentadoria especial à policial civil com paridade e integralidade, considerando os requisitos previstos na lei complementar estadual. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “No presente caso, a autora, nascida em 06/07/1967 (fl. 36), iniciou seu período de contribuição em 19/01/1983, inicialmente vinculada ao regime geral de previdência (fl. 53), e ingressou nos quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo em 19/04/1988 (fls. 68), ou seja, antes da vigência das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Aposentou-se, em 06/05/2015, contando desde 15/07/2013 com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo mais de 20 (vinte) anos em serviço estritamente policial (fls. 55/56). Dessa forma, reputaram-se cumpridos, pelo v. acórdão, os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51/1985, fazendo a autora jus à aposentadoria especial e à integralidade de proventos, enquadrando-se na hipótese do art. 40, §4º, inciso II, da CF, com a redação dada pela EC nº 47/2005. Ademais, reconheceu-se que, nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/2003, a autora tem direito, também, à paridade, pois ingressou no serviço público antes da publicação da referida emenda.



    A seu turno, a tese do Tema 1.019 prevê o direito ao recebimento de proventos integrais ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85, como é o caso da autora, bem como estabelece o direito da servidora à paridade, quando especificado em lei complementar, independente das regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC47/05.



    Como se nota, a autora faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade remuneratória, sob qualquer ângulo. A dizer, analisando a demanda sob o prisma da tese do Tema 1.019 do STF, teria a autora igualmente direito à integralidade, pois preenchidos os requisitos da LC nº 51/85, bem como à paridade, pois prevista à carreira pelo art. 135 da Lei Complementar Estadual nº 207/1979, que remete ao art. 232, da Lei Estadual nº 10.261/68”. (eDOC 26 – ID: d89e65d1, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 1.019 e 1.307 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 – ID: 96da838d, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente